Tribunal: TJBA
Processo: 8004885-57.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004885-57.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, EDUARDO CHALFIN

APELADO: ANANIAS FERNANDES RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
FABIANA GALDEIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA.
L
EGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. FALHA CONCORRENTE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação do Banco Safra S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Eunápolis/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ananias Fernandes Ribeiro e Paulo Fernando Silva Ribeiro em ação indenizatória movida contra Liberty Seguros S/A e Banco Safra S/A. A condenação impôs o pagamento solidário de indenização securitária no valor de R$ 78.216,00, descontadas as parcelas não quitadas do prêmio, e de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2. O apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que apenas administrou o cartão de crédito utilizado para pagamento do seguro contratado, sem interferência na relação securitária. No mérito, defende inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco Safra S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário capaz de ensejar sua responsabilização solidária pelos prejuízos decorrentes da negativa de cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade é solidária entre os fornecedores de serviços. A atuação do banco na cobrança das parcelas do seguro, embora indireta, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, atrai sua responsabilidade por eventual falha.

Mérito

5. Restou comprovado que o pagamento da parcela vencida em 21/07/2023 não foi efetivado, embora houvesse limite disponível no cartão, e que o cancelamento da apólice ocorreu apenas após o sinistro.

6. A ausência de comunicação do banco acerca da falha na cobrança configura violação do dever de informação (art. 6º, III, do CDC), contribuindo para a negativa indevida da cobertura pela seguradora.

7. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, diante da hipossuficiência técnica dos consumidores, sendo ônus do banco demonstrar a inexistência de falha, o que não foi feito.

8. A negativa de cobertura sem comunicação prévia da inadimplência, nos termos da Súmula 616 do STJ, enseja o dever de indenizar por parte da seguradora e, diante da falha concorrente, do banco.

9. Os danos morais restaram caracterizados, diante da recusa indevida em situação de emergência pessoal e familiar dos autores. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Mantida a sentença integralmente. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8004885-57.2023
, figurando, como apelante,
BANCO SAFRA S A
e, como apelados,
ANANIAS FERNANDES RIBEIRO

e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA